Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-41.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006248-41.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WANESKA BORSATTO KUVIATZ - CPF: 672.047.590-87 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 06.148.534/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL RURAL - EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL E ESTADUAL QUANTO À INCIDÊNCIA DE ITBI E ITCD - LEGALIDADE DA CONDUTA DO OFICIAL DE REGISTRO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis que condicionou o registro de escritura pública de divisão amigável de imóvel rural à prévia manifestação das Fazendas Públicas Municipal e Estadual quanto à incidência ou não do ITBI e do ITCD, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência, por parte do Oficial de Registro de Imóveis, de manifestação das Fazendas Públicas Municipal e Estadual quanto à incidência ou não do ITBI e do ITCD para fins de registro de escritura pública de divisão amigável de imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), em seu artigo 289, estabelece que cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício.

4.

A Lei n.o 8.935/94, em seu artigo 30, inciso XI, estabelece como dever dos notários e dos oficiais de registro fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar.

5.

No caso concreto, a autoridade coatora vislumbrou a possibilidade de valoração qualitativa desigual entre os imóveis resultantes da divisão, o que poderia ensejar a incidência do ITBI ou do ITCD, a depender da análise técnica a ser realizada pelos órgãos fazendários competentes.

6.

A autoridade coatora não se recusou a efetuar o registro pretendido, mas tão somente condicionou sua realização à prévia manifestação dos órgãos fazendários competentes, em estrita observância ao seu dever legal de fiscalização.

7.

O Oficial de Registro não possui competência para reconhecer, de ofício, a não incidência ou a imunidade tributária, sendo tal atribuição reservada aos órgãos fazendários competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a exigência do Oficial de Registro de Imóveis de manifestação das Fazendas Públicas Municipal e Estadual quanto à incidência ou não do ITBI e do ITCD, respectivamente, para fins de registro de escritura pública de divisão amigável de imóvel rural, quando houver indícios de valoração qualitativa desigual entre os imóveis resultantes da divisão. 2. O Oficial de Registro tem o dever legal de fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre os atos levados a registro, nos termos do art. 289 da Lei n. 6.015/73, do art. 134, VI, do CTN e do art. 30, XI, da Lei n. 8.935/94.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.015/73, art. 289; Lei n. 8.935/94, art. 30, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ADI 173, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2008; TJ/MG - Recurso Administrativo 1.0000.19.097395-8/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por WANESKA BORSATTO KUVIATZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que na Ação de Mandado de Segurança no 1006248-41.2023.811.0045, denegou a ordem, cujo objetivo era determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir prova do pagamento do ITBI ou ITCD, ou prova da isenção ou não incidência destes tributos, para fins de registro de escritura pública de divisão amigável de imóvel rural.

Extrai-se dos autos que a Apelante, seus irmãos Wladislau Kuviatz e Waniuska Borsatto Kuviatz, e o Sr. Mário Bagini e sua esposa, Sra. Rosa Maria Três Bagini, são coproprietários, na proporção de 25% para cada, de um imóvel rural de 10,50 hectares, matrícula n.o 5.007 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Por meio de escritura pública de divisão amigável, os coproprietários dividiram o imóvel em dois imóveis de igual área (5,25 hectares cada), avaliados igualmente em R$ 115.315,41 (cento e quinze mil trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos) cada um.

Ao formalizar o pedido de registro no Cartório de Imóveis, a autoridade impetrada emitiu nota devolutiva indicando a necessidade de submeter a escritura à análise da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, para verificação da incidência ou não do ITBI e do ITCD, respectivamente.

A Apelante sustentou que tal exigência seria ilegal, uma vez que não haveria transmissão ou doação de propriedade na divisão amigável realizada, mas mera extinção de condomínio com divisão igualitária do bem, não incidindo, portanto, os referidos tributos.

Em suas razões recursais (Id. 266266790), a Apelante sustenta que não se trata de transmissão inter vivos nem de doação, mas de simples divisão amigável de um imóvel em duas áreas iguais e de valores iguais, não havendo incidência do ITBI ou do ITCD, que a exigência da prova do pagamento do tributo ou sua isenção ou imunidade (ITBI ou ITCD) viola direito líquido e certo.

Alega ainda que a exigência configura sanção política, vedada pelo STF no julgamento da ADI 173-6/DF, que o Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do Pedido de Providências 0001230-82.2015.00.0000, afastou a exigência de prova do pagamento de tributo ou certidão negativa da quitação de tributos para efeito de registro imobiliário.

Contrarrazões apresentadas no Id. 266266793.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 278002377.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o tabelião pode, no momento da realização de escritura pública, emitir nota devolutiva indicando a necessidade de submeter a escritura à análise da ao Município e à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, para verificação da incidência ou não do ITBI e do ITCD, respectivamente.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

ANTE O EXPOSTO, a Impetrante requer:

a) - seja recebido o presente writ constitucional e concedida a liminar para afastar a ilegalidade e abuso apontados e determinar à Autoridade Coatora para que se abstenha de exigir prova do pagamento do ITBI ou ITCD ou prova da isenção ou não incidência, sob pena de descumprimento à ordem judicial e, assim, ser responsabilizada civil e criminalmente;

b) - seja determinado a intimação da Autoridade Coatora Impetrada para, querendo, dentro do prazo legal, prestar as informações que entender necessárias;

c) - seja determinado a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu Procurador-Geral, lotado na Procuradoria-Geral do Estado, sito à Av. República do Libano n. 2258, Despraiado, Cuiabá/MT (CEP 78.048-196), para, querendo, integrar a lide mandamental;

d) - seja determinado a oitiva do Ministério Público Estadual; e

e) - ao final, seja julgado procedente este
mandamus
para confirmar a liminar concedida e decretar a ilegalidade e abuso da Autoridade Coatora na exigência lançada no ato coator (nota de exigência), quanto ao ITBI e ITCD, e, via de consequência condená-la ao pagamento dos encargos legais.

Dá-se à presente o valor de R$ 10.000,00

Pede deferimento

A sentença foi prolatada em 13/08/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09.

Revogo a liminar deferida no ID 124160964.

Sem custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, já que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando denegada a ordem.

Sobrevindo recurso
, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

ANTE O EXPOSTO, a Apelante requer seja conhecido e provido este recurso para reformar a r. sentença e reconhecer a ilegalidade e abuso do ato da Autoridade Coatora Apelada em condicionar o registro da escritura pública de divisão amigável de um imóvel em dois de igual área e identidade de avaliação à prova do pagamento do tributo (ITCD ou ITBI) ou a imunidade ou isenção.

Pede deferimento.

A divisão amigável de condomínio caracteriza-se como o ato jurídico por meio do qual os condôminos, de comum acordo, põem fim ao estado de indivisão, atribuindo a cada um deles parte certa e determinada do bem até então comum.

No caso em apreço, a Apelante e os demais coproprietários, por meio de escritura pública de divisão amigável, dividiram o imóvel rural de 10,50 hectares, objeto da matrícula n.o 5.007 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em dois imóveis de igual área (5,25 hectares cada), avaliados igualmente em R$ 115.315,41 (cento e quinze mil trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos) cada um.

Diante de tal cenário fático, é legal a exigência da autoridade coatora no sentido de submeter a escritura à análise das Fazendas Públicas Municipal e Estadual para verificação da incidência ou não do ITBI e do ITCD, respectivamente.

A Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), estabelece que é dever do tabelião, no exercício de suas funções, fiscalizar o recolhimento dos impostos devidos por força dos atos que lhe for apresentado, a teor da disciplina do art. 289, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 289. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício.

A Lei n.o 8.935/94, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, também reafirmou tal dever dos tabeliães em fiscalizar o recolhimento do tributo, conforme se infere no art. 30, XI, da referida lei que assim está disposto,
in verbis:

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

(...)

XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar;

Da exegese dos dispositivos legais supracitados, depreende-se, de forma inequívoca, que a fiscalização do recolhimento dos tributos devidos em razão dos atos levados a registro constitui dever legal do Oficial de Registro, não se tratando de mera faculdade ou discricionariedade.

No caso sub examine, a autoridade coatora, ao analisar a escritura pública de divisão amigável apresentada pela Impetrante, vislumbrou a possibilidade de valoração qualitativa desigual entre os imóveis resultantes da divisão, o que poderia ensejar a incidência do ITBI ou do ITCD, a depender da análise técnica a ser realizada pelos órgãos fazendários competentes.

Nesse diapasão, a conduta da autoridade coatora, ao exigir a manifestação das Fazendas Públicas Municipal e Estadual quanto à incidência ou não dos tributos em questão, encontra-se em perfeita consonância com os deveres legais que lhe são impostos, não configurando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da segurança pleiteada.

Insta destacar que a omissão do tabelião no dever de fiscalizar o recolhimento de tributos é causa de responsabilidade administrativa do Oficial.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

CONSELHO DA MAGISTRATURA - RECURSO ADMINISTRATIVO - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - SANÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. É dever do notário "fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar" (Inteligência do artigo 30, XI, da Lei n. 8.935/94). Comprovado nos autos que a titular da Serventia atuou de maneira irregular no exercício de suas funções, deixando de recolher corretamente a Taxa de Fiscalização Judiciária, resta configurada a sua responsabilidade administrativa. A fixação da pena de multa deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a situação econômica do processado. (TJ/MG - Recurso Administrativo 1.0000.19.097395-8/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

Ressalte-se, por oportuno, que a autoridade coatora não se recusou a efetuar o registro pretendido, mas tão somente condicionou sua realização à prévia manifestação dos órgãos fazendários competentes, em estrita observância ao seu dever legal de fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre os atos levados a registro.

No que concerne à alegação da Apelante de que a exigência formulada pela autoridade coatora configuraria sanção política, vedada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 173-6/DF, impende consignar que tal entendimento não se aplica ao caso em tela.

Com efeito, a vedação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito à utilização de meios indiretos de cobrança de tributos, como a exigência de certidões negativas para a prática de atos da vida civil, o que não se confunde com o dever legal do Oficial de Registro de fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre os atos levados a registro.

Tanto é verdade que os artigos legais impugnados pela referida ação de controle concentrado perante o STF são completamente distintos daqueles previstos na legislação regente à matéria aplicável à registros públicos e deveres dos tabeliães.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a ementa da ADI no 173-6:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA. AÇÃO CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1o, I, III E IV, PAR. 1o A 3o, E ART. 2o. 1. Ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra os arts. 1o, I, II, III e IV, par. 1o a 3o e 2o da Lei 7.711/1988, que vinculam a transferência de domicílio para o exterior (art. 1o, I), registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por microempresa (art. 1o, III), registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (art. 1o, IV, a), registro em Cartório de Registro de Imóveis (art. 1o, IV, b) e operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais (art. 1o, IV, c) - estas três últimas nas hipóteses de o valor da operação ser igual ou superior a cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional - à quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias. 2. Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV da Constituição), na medida em que as normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade do crédito tributário. Caracterização de sanções políticas, isto é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário. 3. Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável. 4. Os incisos I, III e IV do art. 1o violam o art. 5o, XXXV da Constituição, na medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários. Violam, também o art. 170, par. ún. da Constituição, que garante o exercício de atividades profissionais ou econômicas lícitas. Declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, I, III e IV da Lei 7.711/'988. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento dos parágrafos 1o a 3o e do art. 2o do mesmo texto legal. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. PROVA DA QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO DE PROCESSO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ART. 1o, II DA LEI 7.711/1988 PELA LEI 8.666/1993. EXPLICITAÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA QUANTO AO PONTO. 5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, em relação ao art. 1o, II da Lei 7.711/1988, na medida em que revogado, por estar abrangido pelo dispositivo da Lei 8.666/1993 que trata da regularidade fiscal no âmbito de processo licitatório. 6. Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal aludida implica "exigibilidade da quitação quando o tributo não seja objeto de discussão judicial" ou "administrativa". Ações Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, julgadas procedentes. (STF - ADI 173, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2008, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-01 PP-00001 RTJ VOL-00228-01 PP-00011)

No caso sub examine, a autoridade coatora não exigiu a apresentação de certidão negativa de débitos tributários como condição para a prática do ato registral, mas tão somente a manifestação dos órgãos fazendários competentes quanto à incidência ou não dos tributos em questão, em estrita observância ao seu dever legal de fiscalização.

Quanto à alegação de que o Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do Pedido de Providências 0001230-82.2015.00.0000, teria afastado a exigência de prova do pagamento de tributo ou certidão negativa da quitação de tributos para efeito de registro imobiliário, cumpre esclarecer que tal entendimento não se aplica indistintamente a todos os casos, mas apenas àqueles em que a exigência configure meio indireto de cobrança de tributos.

No caso em apreço, a exigência formulada pela autoridade coatora não configura meio indireto de cobrança de tributos, mas sim exercício regular do seu dever legal de fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre os atos levados a registro.

Ademais, impende destacar que a autoridade coatora, no exercício de suas atribuições legais, não possui competência para reconhecer, de ofício, a não incidência ou a imunidade tributária, sendo tal atribuição reservada aos órgãos fazendários competentes.

Nesse contexto, a exigência formulada pela autoridade coatora, no sentido de que a escritura pública de divisão amigável fosse submetida à análise das Fazendas Públicas Municipal e Estadual para verificação da incidência ou não do ITBI e do ITCD, respectivamente, encontra-se em perfeita consonância com os deveres legais que lhe são impostos, não configurando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da segurança pleiteada.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025